Tribunal: STF
Processo: Rcl 63481
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por V.E.S. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região – TRT2 na Ação Trabalhista 1001895-41.2019.5.02.0063, para garantir a observância das teses fixadas pelo STF na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.



    A parte reclamante afirma que a Justiça do Trabalho:



    “[...] reconheceu o vínculo empregatício no período de 11/02/2019 a 14/10/2019 (doc. 01) e, por conseguinte, a nulidade dos contratos de prestação de serviços autônomos celebrados com PERASSOLO E PERASSOLO ENSINO DE IDIOMAS LTDA., pessoa jurídica devidamente constituída pelo Sr. Filipi Leopoldino (doc. 02), com base em suposta ocorrência de desenvolvimento de atividade-fim da Reclamante e inserção no empreendimento econômico patronal, ou seja, subordinação estrutural.” (doc. eletrônico 1, p. 2).



    Sustenta que o Tribunal reclamado:



    “deixou de observar a verdadeira intenção do Sr. Fillipi Leopoldino, qual seja, atuar como autêntico empresário a fim de auferir lucros. Não é demais trazer à tona o fato da empresa do Sr. Fillipi Leopoldino permanecer ativa até os dias atuais: [...]



    17. Inclusive, na audiência ocorrida em 04/02/2020, o Sr. Fillipi Leopoldino confessou que continuava prestando serviços por meio da sua pessoa jurídica, ou seja, como verdadeiro empresário, que sempre o fora, auferindo valores de montante substancial:



    • atualmente está trabalhando como pessoa jurídica sem faturamento mensal fixo, sendo de mais ou menos R$ 40.000,00. [...]” (doc. eletrônico 1, p. 6).  



    Prossegue argumentado que:  



    “[...] O entendimento supracitado consolida a posição majoritária dos Ministros deste E. STF: Pessoas jurídicas hipersuficientes, como inquestionavelmente é o caso do Sr. Fillipi Leopoldino, a qual chegou a emitir notas fiscais em valores acima de 63 mil reais (doc. 07), optam pelo formato em questão, não havendo que se falar em fraude, [...].” (doc. eletrônico 1, p. 7).  



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:  



    “[...] seja julgada, ao fim, procedente a presente Reclamação para cassar a decisão reclamada, nos termos do artigo 992, do CPC, restabelecendo-se a autoridade da decisão do E. STF exarada no julgamento da ADPF 324 e RE 958252, declarando-se a nulidade de todas as decisões em sentido contrário proferidas nos autos do processo nº 1001895-41.2019.5.02.0063 (ação matriz).” (doc. eletrônico 1, p. 14).  



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A reclamação é procedente, pois a decisão impugnada afrontou decisões vinculantes do Supremo Tribunal Federal.



     Na espécie, a reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF e o RE 958.252 RG/MG - Tema 725/RG, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



     “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 6/9/2019). 



     “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE 958.252-RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2019). 



    Sobre o tema, detalho que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista.



    No caso concreto, o TRT2 ao julgar o recurso ordinário, assim decidiu:



    “RELAÇÃO EMPREGATÍCIA - ÔNUS DA PROVA - Admitido pela reclamada que beneficiou-se da prestação de serviços do trabalhador e apresentada prova documental de que o contrato não se regia pelas regras celetistas, compete a este último o ônus de demonstrar os elementos dispostos nos artigos 2º e 3º consolidados para o reconhecimento da natureza empregatícia da relação jurídica travada.” (doc. eletrônico 12, p. 18).  



    Destaco os seguintes trechos do voto condutor do referido acórdão:



    “Como é cediço, os artigos 2º e 3º consolidados apresentam os elementos caracterizados da relação empregatícia, quais sejam: pessoalidade, subordinação, onerosidade e não eventualidade.



    A existência de um contrato formal de prestação de serviços firmado pela reclamada com a empresa constituída pelo reclamante não impede o reconhecimento do vínculo empregatício, se comprovada a existência dos elementos acima descritos. 



    Da cópia da sequência de e-mails encartada sob id e475a58, verifica-se que a Sra Laís Scatallon, em 31.01.2019, entrou em contato com Sr André, comunicando que já havia encaminhado a carta convite ao reclamante para que esse passasse a prestar serviços para a empresa.



    Na sequência, o reclamante, em 01.02.2019, respondeu ao Sr. André afirmando que concordava com a proposta que lhe foi apresentada.



    Na mesma data, o Sr. André, encaminhou o aceite do reclamante aos demais membros da empresa, bem como parabenizou o reclamante por ter sido o ‘executivo escolhido dentre tantos candidatos qualificados’. Prosseguiu afirmando que deixava os demais destinatários à vontade para decidirem a data de início da prestação de serviços.



    Chama a atenção desta Relatora, que a reclamada não parabeniza a empresa do reclamante, nem tampouco fala que a empresa desse concorreu com várias outras para a prestação de serviços. [...]



    Inegável a pessoalidade na contratação do autor. Em outras palavras, a reclamada pretendia que a área de tecnologia e operações ficasse a cargo do reclamante, por entender que esse possuía todos os requisitos para bem desemprenhar as funções.



    Não bastasse isso a carta convite do Vice Presidente da reclamada (vide id 353caed), Danilo Pereira da costa Filho, enviada ao reclamante em 31.01.2019, tem em seu início, no primeiro parágrafo, um relato da missã [sic] da empresa, sendo que nos dois parágrafos seguintes, abaixo transcritos, há expressa menção de que a empresa pretende que o reclamante lhe preste serviços: [...].



    Não dá pra ser mais pessoal do que isso. Efetivamente não foi a empresa do reclamante contratada para o cargo de Diretor de Tecnologia e Operações e sim o próprio reclamante.



    Inequívoca a onerosidade, haja vista que o autor se ativava em prol da empresa e dessa percebia remuneração previamente ajustada.



    A não eventualidade se dá pela participação integral do reclamante no dia a dia da empresa, tendo conhecimento da performance de cada um dos empregados, dispondo de condições para avaliá-los, quer para majoração salarial, quer para promovê-los dentro do quadro de pessoal da reclamada, o que se depreende dos documentos encartados sob id 8c60278, que tratam dos funcionários Hélio Ferreira da Silva e Débora Ruban Oliveira.



    [...]



    O fato do recalmante ocupar cargo de relevância dentro da estrutura da empresa, Diretor de Tecnologia e Operações, não impede que esse se subordine à autoridade máxima da empresa, qual seja, o Diretor Presidente.



    [...]



    Efetivamente, o reclamante não atendeu aos padrões que a empresa estabeleceu para um líder, chegando a ponto de adverti-lo quanto à forma como tratava os demais prestadores de serviços. À guisa de exemplo, cito a alegada reunião ocorrida em outubro de 2019, quando o autor foi grosseiro com o representante da empresa GFT Consultoria Informática Ltda.



    Neste contexto, inegável que o reclamante se subordinava à autoridade máxima da empresa, não sendo a voz mais eloquente da estrutura organizacional.



    Neste contexto, entendo por efetivamente presentes os elementos necessários para a caracterização de relação empregatícia, motivo pelo qual mantenho o decidido.” (doc. eletrônico 12, pp. 20-23).



    Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos da ADPF 324/DF e do Tema 725-RG, entendeu pela constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, fixando a tese, já mencionada, no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 



    Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 



    2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 



    3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.



     4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 15/5/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DA REGULARIDADE DOS CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADOS EM DESFAVOR DA PARTE AGRAVADA. EXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Ilicitude de contratos de terceirização de mão de obra justificada na atuação dos trabalhadores terceirizados em atividade-fim da empresa tomadora de serviços. 



    2. Conclusão pela regularidade da autuação de empresa tomadora de serviços fundamentada na presunção de legitimidade dos atos praticados pelo auditor fiscal do trabalho, não em elementos concretos de prova da existência de relação empregatícia entre a empresa tomadora de serviços e o trabalhador cooperado ou contratado por empresa prestadora de serviços. 



    3. Violação do julgado na ADPF nº 324 e da tese do Tema nº 725 da RG, nos quais se assentou a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 54.723 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 3/4/2023).  



    “Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido.” (Rcl 62.111 AgR-segundo/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/10/2023)



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.  



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado / ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator